Tribunal: TJSP
Processo: 2086767-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de veículo. Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens em nome da esposa do executado. Pretensão do credor que não pode ser estendida a quem não é parte no processo. Agravante/exequente que, além

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de veículo. Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens em nome da esposa do executado. Pretensão do credor que não pode ser estendida a quem não é parte no processo. Agravante/exequente que, além disso, sequer realizou pesquisas junto aos Cartórios de Registro Civil, valendo-se tão somente de informação obtida através de rede social (Facebook). Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.